Tribunal: TJDFT
Processo: 0735566-22.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. AQUISIÇÃO DE VÉICULO DE INTERMEDIÁRIO SEM PODER DE REPRESENTAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DO VALOR DO PREÇO PARA O FRAUDADOR. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONCRETIZADO. EFEITO RETROATIVO DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE. RESTITUIÇÃO DO BEM AO PROPRIETÁRIO.
I. Na ausência de elementos estruturantes (pretius et consensus) não se tem por aperfeiçoada compra e venda de veículo automotor, consoante a inteligência dos artigos 481 e 482 do Código Civil.
II. A compra e venda não se perfectibiliza na hipótese em que, ludibriados por fraudador, aquele que pretende adquirir o automóvel transfere valor a quem não tinha autorização para venda e o proprietário entrega o veículo ao fraudador na suposição de que este apenas o apresentaria ao potencial comprador.
III. Segundo o artigo 1.268, § 2o, do Código Civil, tradição fundada em negócio jurídico nulo – ou inexistente – não transfere a propriedade.
IV. A declaração de nulidade do negócio jurídico opera efeito retroativo e por isso torna indeclinável a restituição do automóvel ao proprietário, a teor do que prescreve o artigo 182 do Código Civil.
V. Apelação conhecida e desprovida.